Tribunal: STJ
Processo: 0815211-55.2016.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023858 - CE(2022/0274237-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARINETE
PROMOTORA
DE
VENDAS
E
SERVICOS
FINANCEIROS LTDA
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS - CE028217
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55135051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: af17f344-6c2f-46d1-83bc-1df050007f11

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: af17f344-6c2f-46d1-83bc-1df050007f11

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2023858 - CE(2022/0274237-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLARINETE
PROMOTORA
DE
VENDAS
E
SERVICOS
FINANCEIROS LTDA
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS - CE028217
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
2.006e):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
CPC/2015.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA54603913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:27
Código de Controle do Documento: 841836d6-802c-47fb-92a5-e2a9e30eeefc

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE
SÚMULA 284/STF.
JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 13/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu
em contradição, ao aplicar a
à alegada violação do
Súmula 284/STF
do
e, simultaneamente, a
sob o
art. 1.022
CPC/2015
Súmula 211/STJ,
fundamento da ausência de prequestionamento dos arts. 14 e 33 da
105, incisos II, III e V, e 156 da
Lei n. 6.024/74;
Lei n. 11.101/2005;
50, 186, 187, 927 e 932 do Código Civil; e 5o, 11, 489, 926 e 949, II, do
CPC/2015.
Alega, ademais, que também caberia a esta Corte Superior a análise
de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial. Afirma que,
nas razões recursais, teria demonstrado as violações legais suscitadas,
bem como requerido, em sede de embargos de declaração, manifestação
expressa do Tribunal de origem acerca dos referidos dispositivos, o que,
em seu entendimento, caracterizaria o prequestionamento
.
ficto
Por fim, reafirma as razões expendidas no recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial em razão da
incidência de múltiplos óbices. No que se refere à tese de violação ao
do
e aos demais dispositivos da legislação federal
art. 1.022
CPC/2015
indicados, reconheceu-se a deficiência da fundamentação recursal, com
a aplicação da
Registrou-se, ainda, que não cabe ao
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54603913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:27
Código de Controle do Documento: 841836d6-802c-47fb-92a5-e2a9e30eeefc

recurso especial o exame de dispositivos constitucionais ou de
princípios gerais do direito, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Verificou-se, ademais, a ausência de prequestionamento, nos
termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos arts.
14 e 33 da
105, incisos II, III e V, e 156 da
Lei n. 6.024/74;
50, 186, 187, 927 e 932 do Código Civil; e 5o, 11,
Lei n. 11.101/2005;
489, 926 e 949, II, do CPC/2015.
No que se refere à alegada violação ao
do
art. 926
CPC/2015,
verificou-se que o recorrente pretendia demonstrar divergência entre
julgados do mesmo tribunal, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ.
Em consequência, restou prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial.
Da leitura das razões recursais, observa-se que não houve
impugnação específica e suficiente aos referidos fundamentos, de modo
a demonstrar que os óbices supramencionados não deveriam ser
aplicados ao caso em questão.
Com efeito, além da mera manifestação de inconformismo, inerente
ao ato de irresignação, impunha-se ao agravante o ônus de se contrapor,
de forma clara e objetiva, aos fundamentos da decisão agravada,
conforme determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade,
o que não ocorreu no presente caso.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a
"É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada."
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA54603913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:27
Código de Controle do Documento: 841836d6-802c-47fb-92a5-e2a9e30eeefc

2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
3. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.048.434/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM PARA
REBATER
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DE RECURSO
REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
3. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o único
fundamento da decisão agravada.
5. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
6. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.140.237/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
24/3/2023.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:27
Código de Controle do Documento: 841836d6-802c-47fb-92a5-e2a9e30eeefc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.023.858 / CE
Número Registro: 2022/0274237-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042387420164058100 00456431920128060001 01584504520138060001 08064658820154050000
08152115520164058100
1584504520138060001
42387420164058100
456431920128060001
8064658820154050000 8152115520164058100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS
FINANCEIROS LTDA
ADVOGADOS
: RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS - CE028217
RECORRIDO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARINETE PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS
FINANCEIROS LTDA
ADVOGADOS : RAUL AMARAL JUNIOR - CE013371A
ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
Documento eletrônico VDA55099722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:24
Código de Controle do Documento: 0108f901-30a5-4c84-a1ba-6124c90f3613

JOSE NEWTON LOPES DE FREITAS - CE028217
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:24
Código de Controle do Documento: 0108f901-30a5-4c84-a1ba-6124c90f3613